Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724707-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DEOLINDO, ROSEMARY ROLANDO DEOLINDO AGRAVADO: M.M.M ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELSO DEOLINDO e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por M.M.M ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA. em desfavor de CELSO DEOLINDO e PODERES INVESTIMENTOS ESC EIRELI, homologou o laudo de avaliação que tem por objeto o imóvel penhorado de propriedade dos ora agravantes. Os agravantes, em suas razões, informam que se cuida de cumprimento de sentença, no qual o primeiro recorrente CELSO, figura como devedor, por ter sido fiador, em contrato de aluguel, de imóvel comercial de propriedade do agravado, sendo penhorado seu único bem imóvel, no qual vive há mais de 20 (vinte) anos com sua família. Inicialmente, afirma que a decisão impugnada, ao homologar o laudo de vistoria que apresenta valor inferior ao patrimônio do devedor, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Tecem breve arrazoado sobre os fundamentos deduzidos na ação de cobrança e esclarece que tentou firmar acordo com o credor, para quitar a dívida extrajudicialmente e, depois, judicialmente, sem, no entanto, obter êxito em nenhuma das vezes. Noticiam que o imóvel penhorado é de propriedade dos agravantes, adquirido em conjunto, há mais de 20 (vinte anos), sendo o regime adotado no casamento, o de comunhão universal de bens, que faz de sua esposa, segunda agravante, meeira do imóvel, sendo demandada para tomar ciência da penhora. Salientam que, quando da avaliação de 50% (cinquenta por cento) da cota-parte do executado, no valor R$ 1.175. 000,00 (um milhão e cento e setenta e cinco mil reais), o laudo deixou de contemplar peculiaridades do imóvel, que compromete o valor do patrimônio do devedor. Destacam importantes itens que não foram considerados para fins de avaliação, entre eles, “...as benfeitorias, sistema de segurança com câmeras internas e externas, a segurança a da quadra atendida por serviço de vigilância, 24h por dia, bem assim a sua localização, próxima ao aeroporto, meio ambiente preservado com grande quantidade de animais silvestres, tudo isso acarreta a valorização do imóvel, cujo valor pode chegar a 3,5 milhões de Reais, conforme anúncios de venda de imóvel, fotografados pelo recorrente, em áreas vizinhas”. Defendem que não pode haver homologação do laudo, se não houve inclusão de características essenciais do imóvel, impondo-se a realização de nova avaliação. Entendem demonstrada a fumaça do bom direito, bem como o perigo da demora que justificariam a concessão da antecipação, a fim de obstar que o único imóvel dos agravantes, seja levado à hasta pública, baseado em laudo de vistoria que não reflete o valor real do imóvel, que poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação. Argumentam que o Laudo de Avaliação deve conter todas as características possíveis para a verificação do seu real valor, observando-se as diferentes destinações dos bens. Sustentam que a realização de nova avaliação encontra respaldo nos incisos I e II, do art. 873, do CPC, quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. Além disso, a avaliação poderá ser impugnada por simples petição, (art. 971, § 1o do CPC/15). Ressaltam que colacionaram aos autos fotos de propagandas de imóveis que estão sendo vendidos na região, mostrando o real valor de cada um deles e citam precedentes dos Tribunais Superiores que entendem aplicáveis à tese defensiva. Requerem, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e o deferimento da antecipação da tutela recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para que cessem todos os atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da penhora, até que novo laudo seja elaborado. Pede, ainda, seja “...deferida a tutela antecipada para anular a penhora do único imóvel do executado”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reforma a decisão agravada, determinando-se nova avaliação do imóvel penhorado e “...sejam declarados nulos os atos praticados em razão da referida decisão interlocutória. e) Seja expedido regular mandado citatório, abrindo-se novamente os prazos de defesa, conforme os argumentos anteriormente dispostos”. Preparo regular (ID 48132688 e 48138183). É a síntese do necessário. DECIDO. De início, registro que o pedido de antecipação de tutela para anular a penhora do único imóvel do executado, não merece ser conhecido, uma vez que a matéria não foi tratada na decisão impugnada que, frise-se, tem por objeto tão somente a homologação do laudo de avaliação do imóvel dos agravantes. Destaco que a questão da penhora do imóvel dos executados/agravantes já foi decidida pelo juízo em momento anterior (ID 152899593 - 1a instância), restando preclusa, portanto, a oportunidade de novamente trazê-la à discussão. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Consigno, desde logo, que nesse momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela para fins de obstar eventuais atos de expropriação do bem penhorado até que haja a realização de nova avaliação do imóvel, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, nos termos do art. 995, do CPC. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: 1. Instadas a se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID Num. 156850666, a parte exequente concordou com o laudo apresentado. Por sua vez, a parte executada juntou comunicação de Agravo de Instrumento ao id num. 159020780 insurgindo contra a homologação da avaliação, no qual pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para cessar os atos expropriatórios sobre o imóvel em questão, bem como seja determinada nova avaliação, a ser realizada por profissional habilitado, com formação em engenharia civil, agronomia ou arquitetura. 2. O recurso retro, não foi recebido, conforme decisão de id num. 159290888, em especial porque não houve qualquer decisão quanto ao laudo do de avaliação do oficial de justiça. 3. Ao id num. 159296271, este Juízo recebeu a petição de comunicação do Agravo de Instrumento como impugnação ao laudo de avaliação. 4. O exequente juntou petição ao id num. 159538203 alegando intempestividade da impugnação e, refutando as alegações do executado. 5. Veio o feito à conclusão. 6. É o relatório. Decido. 7. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca do laudo de avaliação em 27/04/2023 (id num. 156850665). Portanto, o prazo para impugnação iniciou-se em 28/04/2023(sexta-feira) e, considerando o feriado de 1o/05/2023, portanto, findando-se em 19/05/2023, ou seja, 15 dias úteis, conforme mandado de id num. 154401115. 8. Considerando que o recurso foi interposto em 17/05/2023, não há que se falar em intempestividade. 9. De acordo com o artigo 873, do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 10. No caso em apreço, a parte executada não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial foi equivocada, limitando-se a apresentar irresignação genérica, sem dados concretos de mercado. 11. Ademais, o laudo do Oficial de Justiça Avaliador em questão foi elaborado de forma clara e pormenorizada, com indicação da metodologia empregada e ostenta fé pública. 12. Dito isso, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID Num. 156850666. 13. Ultrapassada a fase de saneamento e, preclusa a presente decisão, venha o feito à conclusão para decidir acerca do pedido de leilão. Com efeito, a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa deve ser, desde logo, rechaçada. Basta uma leitura atenta ao relatório da decisão supracitada para se verificar que, embora tenham os ora agravantes manejado recurso inadequado, as razões apresentadas foram recebidas pelo Juízo como impugnação ao laudo, objetivando, justamente, resguardar os aludidos princípios constitucionais. A conclusão a que chegou o Juízo, diversa do entendimento da parte, não corresponde ao sustentado cerceamento de defesa, autorizando tão somente a análise do inconformismo e a eventual reforma da decisão pelo Tribunal, se o caso. Quanto à matéria de fundo, qual seja, a possibilidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, tenho que demanda uma análise aprofundada, visto que o valor apontado no laudo homologado, destoa, a princípio, do preço dos imóveis na região do Lago Sul. Ademais, o laudo constante dos autos, não indica sequer a metragem quadrada construída, estando desprovido de fotos e imagens da residência e do próprio terreno penhorado, dificultando, a meu ver, uma avaliação detalhada do imóvel. Certo é que, nesse juízo de cognição sumária, não se pode afastar, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. No concernente ao risco de dano ou mesmo ao resultado útil da demanda, consistente no prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel, tendo por base laudo de avaliação que não reflete o valor real do bem, entendo que também se faz presente. Na verdade, se afigura prudente o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, considerando a última decisão exarada pelo Juízo a quo, em 22/06/2022 (ID 162940123 - 1a instância). Não obstante tenha o magistrado condicionado a análise do pedido de leilão à preclusão da decisão ora impugnada, o que, em tese, afastaria o perigo da demora, visto que a interposição do presente agravo obsta à preclusão, fato é que, na última manifestação citada acima, o Juízo determinou o cumprimento do decisum, acaso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo. Desse modo, objetivando que os efeitos da decisão impugnada somente se iniciem após a definição da questão acerca da realização ou não de novo laudo de avaliação do imóvel, a ser feito pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito do presente recurso, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para evitar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos agravantes. Importa ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida definição do tema apresentado. Com essas considerações, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator